Tribunal: TJDFT
Processo: 0718354-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718354-68.2021.8.07.0020 RECORRENTE: LUIZ PAULO COSTA RECORRIDO: VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE JUDICIS E NÃO AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE DIFICULDADE TÉCNICA PARA A PRODUÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373 DO CPC). IGP-M. ALTA DO ÍNDICE DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ART. 6o, V, DO CDC. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERDA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Constatado que o apelante impugnou especificamente as conclusões da sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada. 2. Embora o Código de Defesa do Consumidor - CDC seja aplicável ao caso, a inversão do ônus da prova prevista em seu art. 6o, VIII, é ope judicis e não automática. Deve ser deferida, por análise judicial, quando presentes seus requisitos específicos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência (dificuldade) do consumidor em produzir prova específica. 3. Na hipótese, considerando a causa de pedir, não há necessidade de inversão do ônus da prova. O debate principal se centra em fatos notórios - efeitos negativos da pandemia - e na análise da evolução dos índices de correção monetária (IGP-M e IPCA). Por outro lado, é de responsabilidade do autor (consumidor) fazer prova de eventual descompasso financeiro sofrido ou, até mesmo, das dificuldades encontradas para quitar as prestações do contrato. Neste ponto, não há hipossuficiência do autor, ou seja, não há dificuldade de provar que, durante a pandemia da Covid-19, houve redução dos próprios rendimentos. 4. De acordo com a Nova Teoria Contratual, a liberdade contratual convive com os limites decorrentes da função social do contrato, da boa-fé objetiva e equilíbrio econômico. Os contratos são celebrados a partir da consideração de certa estabilidade de condições econômicas e sociais vigentes. É evidente que qualquer tipo de contratação envolve algum grau de risco, o que pode aumentar ou diminuir as vantagens das partes. Quando tais alterações afetam a própria essência e razão do contrato, gerando obrigações excessivamente onerosas, há preocupação jurídica em restabelecer o grau de equilíbrio, de modo a aproximá-lo ao momento inicial da celebração do vínculo. 5. Os vínculos contratuais que se protraem no tempo estão mais expostos a fatores externos que podem afetar o equilíbrio inicial. As guerras, pandemias e crises econômicas, ocorridas ao longo do Século XX, sensibilizaram os legisladores e juristas que começaram a desenhar ou reinventar soluções para reequilibrar os contratos afetados. É nesse contexto que se desenvolve a Teoria da Imprevisão (art. 478 do Código Civil) e, também, a Teoria da Base Objetiva do Negócio Jurídico, que foi absorvida pelo art. 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor. 6. A revisão dos contratos de consumo possui dois requisitos: 1) fato superveniente à contratação; 2) que as obrigações se tornem excessivamente onerosas em razão dos referidos fatos. Não existe, ao contrário do que ocorre nas relações civis, necessidade de que o fato seja imprevisto e extraordinário e, adicionalmente, que ocorra “extrema vantagem para a outra” parte (art. 478). 7. A alta do IGP-M decorrente da pandemia da Covid-19 não pode ser utilizada, de forma abstrata, para justificar a revisão de todo e qualquer contrato de execução diferida que estabeleceu o referido índice como critério de correção monetária. O superveniente aumento nas prestações, em decorrência da alta do IGP-M, não induz, automaticamente, onerosidade excessiva, a qual deve ser comprovada casuisticamente. 8. Para revisão dos contratos de consumo, não basta demonstrar que, por motivos diversos, houve aumento do preço; a majoração deve ser desproporcional, exagerada, de modo a desequilibrar substancialmente o contrato. Acrescente-se que o consumidor já está há muito na posse do imóvel o que permite, inclusive, receber rendimentos decorrentes de aluguel, o que, ao final, deve ser considerado para verificar a onerosidade excessiva do negócio. 9. O autor/apelante não demonstrou que os efeitos econômicos pandemia tenham desequilibrado - substancialmente - o equilíbrio do contrato. 10. Não comprovada a onerosidade excessiva, deve prevalecer a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e mantida a cláusula de reajuste das parcelas livremente pactuada entre as partes. 11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 317, 478 e 479, todos do Código Civil, sustentando que estão presentes os requisitos necessários para que seja determinado o reequilíbrio financeiro do contrato. Aduz que houve motivos imprevisíveis para a enorme variação do IGPM/FGV, decorrente do contexto de caos originado pela pandemia da COVID-19, bem como desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução. Pugna, assim, pela revisão do contrato com a substituição do IGPM para o IPCA, ante a aplicação da teoria da imprevisão e onerosidade excessiva. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 317, 478 e 479, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) De fato, não há dúvida de que o IGP-M sofreu alta nos anos de 2020 e 2021, com o índice acumulado em 23,14% e 16,75% respectivamente. Todavia, nos anos de 2018 e 2019 o acumulado anual não chegou a 8%, ficou em 7,55% e 7,32%. Em 2017, por sua vez, o índice fechou o ano negativo (-0,53%). E agora, em 2022, o índice acumulado é de 5,90%, ou seja, abaixo do patamar que incidia nos primeiros anos de contrato quando as parcelas passaram as ser corrigidas dessa forma (IGP-M +1%). Essas oscilações, portanto, fazem parte do próprio risco do contrato. Para revisão dos contratos de consumo, não basta demonstrar que, por motivos diversos, houve aumento do preço; a majoração deve ser desproporcional, exagerada, de modo a desequilibrar substancialmente o contrato. Acrescente-se que o consumidor já está há muito na posse do imóvel o que permite, inclusive, receber rendimentos decorrentes de aluguel, o que, ao final, deve ser considerado para verificar a onerosidade excessiva do negócio. Sobre o sistema de amortização, “não há qualquer prova de que a amortização realizada no curso do financiamento acarrete prejuízo financeiro”, como ponderou o juízo. A bem da verdade, o contrato celebrado entre as partes explica de forma detalhada todas as obrigações, de modo que o direito à informação do consumidor restou atendido. Não comprovada a onerosidade excessiva, deve prevalecer a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e mantida a cláusula de reajuste das parcelas livremente pactuada entre as partes” (ID 39869815 - Pág. 4) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030